Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707955-82.2018.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO EMBARGADO: SONIA DIAS AMORIM, AMINTAS DA SILVA RIBEIRO, MARIA ALAIDE OLIVEIRA DE CARVALHO, RONALDO SALVATO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO VICTOR NUNES DE MELO, contra o v. acórdão exarado sob o ID 56212223. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo interno e ao recurso de apelação interposto pelo embargante, bem como ao recurso de apelação interposto pelos autores e pelo réu RONALDO SALVATO. Nos embargos de declaração opostos no ID 56633896, o embargante afirma estar configurada contradição no v. acórdão recorrido, em relação à análise do agravo interno, tendo em convalidação às decisões judiciais exaradas pelo eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, a despeito do reconhecimento de sua suspeição. O embargante sustenta que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, ao rejeitar a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial, sem observar o regramento previsto no inciso V do § 3o do artigo 206 do Código de Processo Civil. Aduz também estar o v. acórdão eivado de contradição em relação à rejeição da tese de decadência do direto vindicado pelos autores, mormente quanto à aplicabilidade dos artigos 178 2 179 do Código Civil. Por fim, o embargante assevera que o egrégio Colegiado adotou intepretação que extrapola o sentido da regra inserta no artigo 447 do Código Civil, atribuindo definição demasiadamente extensiva ao termo “alienante”, para assegurar aos autores direitos relacionados à evicção. Com base em tais argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de março de 2024 às 15:38:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora